Tribunal: STF
Processo: RE 411859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de
 ofensa ao art. 5º, LXIX e 97, da Carta Magna. Ausência de
prequestionamento. Caso a violação à Constituição surja no
julgamento do acórdão recorrido, torna-se indispensável à oposição
dos embargos de declaração. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento